Tribunal: TJDFT
Processo: 0750199-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750199-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARY SUCUPIRA LEITE DE SOUSA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora